Tribunal: CARF
Processo: 16095.720147/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da Cofins nas receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos de pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nos códigos Tipi que indica e às alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
A Lei n. 10.147/2000, ao estabelecer a tributação monofásica nas operações com medicamentos definidos no caput do seu art. 1°, determinou que a tributação recai sobre as pessoas jurídicas enquadradas como importadoras ou industriais quando estas atuarem nesta capacidade. Contudo, não há qualquer impedimento na legislação de que uma mesma pessoa jurídica - ainda que eminentemente industrial ou importadora - exerça outras atividades e posições na cadeia logística, a exemplo da mera revenda de produtos produzidos por terceiros. Nestes casos, não se enquadrando as operações enquanto resultado direto de industrialização ou importação, cabível o tratamento disciplinado pelo art. 2o Lei n. 10.147/2000 e que reduz a zero as alíquotas de PIS e COFINS sobre a receita bruta de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido da Cofins depende de habilitação perante a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), vinculada à ANVISA, sendo o tratamento específico aplicável apenas para o período em que comprovadamente os produtos em questão estiveram na lista positiva.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da Cofins nas receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos de pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nos códigos Tipi que indica e às alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
A Lei n. 10.147/2000, ao estabelecer a tributação monofásica nas operações com medicamentos definidos no caput do seu art. 1°, determinou que a tributação recai sobre as pessoas jurídicas enquadradas como importadoras ou industriais quando estas atuarem nesta capacidade. Contudo, não há qualquer impedimento na legislação de que uma mesma pessoa jurídica - ainda que eminentemente industrial ou importadora - exerça outras atividades e posições na cadeia logística, a exemplo da mera revenda de produtos produzidos por terceiros. Nestes casos, não se enquadrando as operações enquanto resultado direto de industrialização ou importação, cabível o tratamento disciplinado pelo art. 2o Lei n. 10.147/2000 e que reduz a zero as alíquotas de PIS e COFINS sobre a receita bruta de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido da Cofins depende de habilitação perante a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), vinculada à ANVISA, sendo o tratamento específico aplicável apenas para o período em que comprovadamente os produtos em questão estiveram na lista positiva.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720147/2015-32
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-011.683 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA E FAZENDA
NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS
SA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da Cofins
nas receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos de pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nos códigos Tipi que indica e às alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
A Lei n. 10.147/2000, ao estabelecer a tributação monofásica nas operações
com medicamentos definidos no caput do seu art. 1°, determinou que a
tributação recai sobre as pessoas jurídicas enquadradas como importadoras ou
industriais quando estas atuarem nesta capacidade. Contudo, não há qualquer
impedimento na legislação de que uma mesma pessoa jurídica - ainda que
eminentemente industrial ou importadora - exerça outras atividades e posições
na cadeia logística, a exemplo da mera revenda de produtos produzidos por
terceiros. Nestes casos, não se enquadrando as operações enquanto resultado
direto de industrialização ou importação, cabível o tratamento disciplinado
pelo art. 2o Lei n. 10.147/2000 e que reduz a zero as alíquotas de PIS e
COFINS sobre a receita bruta de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO
PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido
da Cofins depende de habilitação perante a Câmara de Regulação do Mercado
de Medicamentos (CMED), vinculada à ANVISA, sendo o tratamento
específico aplicável apenas para o período em que comprovadamente os
produtos em questão estiveram na lista positiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da Cofins
nas receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos de pessoas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720147/2015-32
Fl. 141486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nos códigos Tipi que indica e às alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
A Lei n. 10.147/2000, ao estabelecer a tributação monofásica nas operações
com medicamentos definidos no caput do seu art. 1°, determinou que a
tributação recai sobre as pessoas jurídicas enquadradas como importadoras ou
industriais quando estas atuarem nesta capacidade. Contudo, não há qualquer
impedimento na legislação de que uma mesma pessoa jurídica - ainda que
eminentemente industrial ou importadora - exerça outras atividades e posições
na cadeia logística, a exemplo da mera revenda de produtos produzidos por
terceiros. Nestes casos, não se enquadrando as operações enquanto resultado
direto de industrialização ou importação, cabível o tratamento disciplinado
pelo art. 2o Lei n. 10.147/2000 e que reduz a zero as alíquotas de PIS e
COFINS sobre a receita bruta de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO
PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido
da Cofins depende de habilitação perante a Câmara de Regulação do Mercado
de Medicamentos (CMED), vinculada à ANVISA, sendo o tratamento
específico aplicável apenas para o período em que comprovadamente os
produtos em questão estiveram na lista positiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, também por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário na parte que questiona matéria de índole constitucional, para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento nos seguintes termos: (1) por unanimidade de votos, (a)
para acolher o resultado da diligência constante às fls. 141.441 a 141.451 dos autos para excluir
integralmente o crédito tributário consignado nos itens 1.3.3.1 e 1.3.3.3 do TVF e parcialmente o
valor lançado no item 1.3.2 do TVF; e (b) para excluir do montante devido nos itens 1.3.3.2 e
1.3.3.4 do TVF os valores já recolhidos pela recorrente e cujos comprovantes se encontram às
fls. 50.495 a 50.517 e 141.373 a 141.386 dos autos; e, (2) por maioria de votos, para afastar o
lançamento para as operações comprovadamente de revenda em que a recorrente não tenha
atuado como industrial, contidas no item 1.3.1 do TVF, vencido, neste ponto, o Conselheiro
Winderley Morais Pereira, que mantinha o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Fl. 141487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de autuação fiscal para exigência de créditos de PIS e COFINS relativos
aos anos-calendário de 2011 e 2012, sob a alegação de que a empresa teria cometido seis
infrações distintas em operações envolvendo medicamentos e cosméticos sujeitos ao regime
monofásico de tributação e ao crédito presumido correlato. Referidas infrações foram
sintetizadas da seguinte forma no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
(“TVF”):

(i)
Item 1.3.1 do “TVF” – Falta de recolhimento do PIS e COFINS nas alíquotas
monofásicas/diferenciadas (2,1% e 9,9%, respectivamente) em operações de revenda de
medicamentos e cosméticos que foram adquiridos de terceiros (e por estes fabricados);
(ii)
Item 1.3.2 do “TVF” – Apropriação indevida de crédito presumido de PIS e
COFINS, nos termos do art. 3o da Lei no 10.147/00, sem o devido respaldo em
Requerimento à Câmara de Medicamentos (“CMED”);
(iii)
Item 1.3.3.1 do “TVF” – Diferenças encontradas no batimento das NFs
eletrônicas com a DACON;
(iv)
Item 1.3.3.2 do “TVF” – Recolhimento a menor, em virtude de ter tributado à
alíquota zero, nas vendas de produtos de fabricação própria, registradas sob os CFOPs
5101 e 6101, e que estariam sujeitos à sistemática monofásica do PIS e da COFINS;
(v)
Item 1.3.3.3 do “TVF” – Recolhimento a menor, em virtude de ter tributado à
alíquota zero, receitas de revenda de produtos não sujeitos à sistemática monofásica do
PIS e da COFINS, quando o entendimento da fiscalização seria no sentido de que a
tributação combinada (PIS e COFINS) seria de 9,25%; e
(vi)
Item 1.3.3.4 do “TVF” – Divergência entre DACON e DCTF nos meses de
abril, maio, setembro, outubro e dezembro de 2012.

Da análise da impugnação fiscal apresentada pela empresa, a DRJ/FNS concluiu
pelo provimento parcial, cancelando crédito tributário de Cofins no valor de R$ 56.338.202,62 e de
PIS/Pasep no valor de R$ 11.950.527,83, assim como os seus correspondentes acréscimos legais. A
decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo,
deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da Cofins nas
receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos de pessoas jurídicas que
Fl. 141488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nos códigos
Tipi que indica e às alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
Em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Cofins, produtora ou fabricante dos produtos relacionados no inciso I do art. 1o da Lei
no 10.147, de 2000, permite-se o desconto de crédito presumido relativo à aquisição
desses produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para
revenda no mercado interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727, de
2008.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido da Cofins
depende de habilitação, primeiramente perante a Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED), a ser atestada pela Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) da jurisdição fiscal
do sujeito passivo através de ato declaratório executivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da Contribuição
para o PIS/Pasep nas receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos e de
perfumaria de pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos
produtos classificados nos códigos Tipi que indica e às alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
Em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, produtora ou fabricante dos produtos relacionados no
inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, permite-se o desconto de crédito
presumido relativo à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação,
consoante art. 24 da Lei no 11.727, de 2008.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep depende de habilitação, primeiramente perante a
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a ser atestada pela
Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (Derat) da jurisdição fiscal do sujeito passivo através de ato
declaratório executivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A recorrente, insurgindo-se sobre a parcela mantida do lançamento, apresentou
recurso voluntário, alegando, em síntese: (i) nulidade do lançamento diante da falta de
fundamentação e vícios de preparo por parte da fiscalização, bem como pela desconsideração, pela
DRJ, de parte das provas apresentadas (sobre habilitações junto à CMED e a comprovação de que
não teria ocorrido parte da alegada tomada de crédito presumido); (ii) impossibilidade de a DRJ
validar a conclusão da fiscalização com base na alegação de que os documentos trazidos estariam
“esparsos e sem qualquer ordem lógica”; (iii) impossibilidade de a DRJ manter lançamento
decorrente de divergência entre DACON e DCTF do período de abril a dezembro de 2012 diante do
fato de a recorrente ter demonstrado que efetuou o recolhimento do aludido débito dentro do prazo de
20 dias previsto no art. 47 da Lei no 9.430/96 e que divergência em questão decorre de mera negativa
por parte do Fisco em autorizar a retificação das declarações fiscais.
Fl. 141489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Da análise inicial do recurso voluntário pelo CARF, esta Turma concluiu pela
necessidade de realização de diligência, nos termos da Resolução n. 3401-001.989 de 18/02/2020, a
saber:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para elaborar o respectivo Relatório de Diligência,
abordando a (in)adequação do recolhimento realizado pelo contribuinte a partir do
DACON de n. 04.23.79.37.40.23, datada de 16 de novembro de 2011; análise e, se
necessário, notifique o contribuinte, para subsidiar a escorreita demonstração, das
documentações carreadas às fls. 49.676 à 50.491, devendo a contribuinte planilhar os
documentos juntados manifestação, considerando os medicamentos apontados no
Anexo I, resultado da diligência fiscal para fins de aplicação de crédito presumido e
não foram considerados pela fiscalização; confirmar se foram utilizados para a tomada
de crédito presumido, consoante o arquivo não-paginável às fls. 141.136, os itens 129 a
147 contido no Recurso Voluntário. Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade
fiscal poderá intimar o contribuinte a apresentar documentos complementares e
esclarecimentos adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido. Ao final, seja
concedido prazo para manifestação das partes, não inferior a 30 dias, após seja o
processo encaminhado ao CARF para prosseguir o julgamento.

Em cumprimento à Resolução, a autoridade fiscal procedeu com as análises e
verificações determinadas, concluindo pela existência de inconsistências no valor do lançamento
mantido pela decisão de piso, de modo que o débito fiscal foi revisto e o valor do lançamento foi
atualizado. Tais conclusões foram apresentadas na informação fiscal juntada às fls. 141.179 a
141.193 dos autos.
Ao ser intimada sobre o resultado da diligência, a empresa apresentou manifestação
alegando que “em que pese a Informação tenha acertadamente consignado que a autuação deve ser
integralmente revista para os Itens 1.3.3.1 e 1.3.3.3 do TVF e mantido apenas valor residual relativo
ao Item 1.3.2 do TVF, o Recorrente está certa de que o lançamento tributário merece ser declarado
nulo por este E. CARF ou, minimamente, cancelado em sua integralidade”. Nesse sentido, repisou os
argumentos de nulidade do auto de infração e a correição dos procedimentos por ela adotados na
apuração dos tributos devidos.
Os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento e foram a mim
distribuídos para análise e voto, tendo em vista que o relator original não mais se encontra neste
Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Do Recurso de Ofício
Conforme destacado no relatório, da análise da impugnação fiscal apresentada
pela empresa, a DRJ/FNS, ao acatar parte dos argumentos e provas trazidos, julgou-a
parcialmente procedente, cancelando o crédito tributário de Cofins no valor de R$ 56.338.202,62
e o crédito tributário de Contribuição para o PIS/Pasep no valor de R$ 11.950.527,83, assim
como os seus correspondentes acréscimos legais.
Fl. 141490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Diante disso, a decisão subiu ao CARF com a necessidade de apreciação de
recurso de ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72.
A este respeito, importa frisar que os valores cancelados referem-se à conclusão
da fiscalização de que a recorrente teria usufruído de forma indevida de regime especial de
utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS e da Cofins, uma vez que não
cumpriria os requisitos legais para tanto, dentro eles, habilitação prévia junto à Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ teve o cuidado de realizar diligência com
intimação à ANVISA para que tivesse acesso à lista consolidada dos medicamentos habilitados
pela CMED. A partir disso, foram cotejadas todas as NFs glosadas e os resultados separados em
duas planilhas: produtos sem protocolo da ANVISA (para manutenção do lançamento) e
produtos com o protocolo da ANVISA (a ser objeto de revisão).
Considerando todo o trabalho detalhado e fundamento realizado pela DRJ, e que
culminou em cancelamento de parte substancial do lançamento, entendo que a decisão não
merece reparos neste ponto. Assim, entendo que o recurso de ofício deve ser negado.

Do Recurso Voluntário
Considerando que a admissibilidade do recurso voluntário já foi analisada por esta
Turma em momento anterior, passo diretamente ao mérito.
Conforme indicado no relatório, trata-se de retorno de diligência que visava
analisar de forma detida o vasto conjunto probatório trazido pela recorrente, o que resultou em
ajustes no lançamento, com o cancelamento de parte dos valores contidos no Auto de Infração. A
tabela abaixo, elaborada pela recorrente em sua manifestação, resume a situação do crédito ora
discutido:

O quadro acima destaca que a fiscalização, ao realizar análise aprofundada das
provas, reviu os créditos relativos aos itens 1.3.3.1 (diferenças encontradas no batimento das NFs
com a DACON) e 1.3.3.3 (receitas de revenda de produtos tributados sob alíquota zero) do TVF,
afastando o lançamento em sua totalidade, e reduziu significativamente o valor devido do item
1.3.2 do TVF (crédito presumido de medicamentos autorizados pela CMED). Por outro lado,
manteve as exigências contidas nos itens 1.3.1 (falta recolhimento nas revendas de
Fl. 141491
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

medicamentos e cosméticos sob alíquotas diferenciadas), 1.3.3.2 (vendas de produtos próprios
registradas sob os CFOPs 5101 e 6101) e 1.3.3.4 (divergências entre DACON e DCTF) do TVF.
Diante disso, passa-se a analisar os argumentos contidos no recurso voluntário
para o crédito tributário remanescente.

1) Da Nulidade do Auto de Infração

Preliminarmente, alega a recorrente que o lançamento é manifestamente nulidade,
visto que “que não foi precedido do devido procedimento investigativo prévio, em violação aos
arts. 5o, LIV, LV, 37, caput, da CF, 142, do CTN, 2o da Lei no 9.784/99, e 59, II, do Decreto no
70.235/72”. A este respeito, explica que:

“10. Isso, porque, na contramão do que disciplinam os dispositivos acima
mencionados, a análise do caso concreto evidencia ter sido necessário que a DRJ/FNS
e este E. CARF determinassem a realização de três diligências fiscais, em fases
distintas do processo, para que a D. Fiscalização procedesse à efetiva investigação dos
fatos e, por conseguinte, constatasse a improcedência de mais de 87% do crédito
tributário originariamente exigido.
11. No caso em análise, todos os Itens do TVF que foram reavaliados pela D.
Fiscalização resultaram em significativas reduções no lançamento em razão da
constatação de que o Recorrente havia procedido ao devido recolhimento dos tributos
exigidos (fls. 51.256/51.260, 141.179/141.193 e 141.441/141.451).”

Ora, em que pese a clara falta de cuidado da fiscalização na fase investigativa, o
que restou evidenciado pelo cancelado substancial de valores ao longo do processo
administrativo e da necessidade de realização de três diligências para sanar os vícios verificados
no lançamento, o que é temerário e não deveria ocorrer, entendo que não se trata de causa de
nulidade.
Apesar os vícios apurados neste processo, os quais já foram devidamente sanados,
entendo que não subsiste nenhuma das hipóteses de nulidade contidas no art. 59 do Decreto n.
70.235/72, visto que a autoridade lançadora é competente e que o direito de defesa da parte foi
exercido de forma extensa ao longo do processo e, em especial, por meio das diligências
realizadas.
Assim, passo a análise do mérito.

2) Do mérito

Conforme visto acima, a controvérsia dos autos concentra-se apenas sobre os itens
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.2 e 1.3.3.4 do TVF, visto que a fiscalização, por meio da última diligência
afastou o lançamento contido nos demais itens do TVF.

Item 1.3.1 do TVF

Fl. 141492
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Conforme se depreende dos autos, o crédito tributário indicado no item 1.3.1 do
TVF, relativa a suposta falta de recolhimento de PIS e COFINS na revenda de medicamentos e
cosméticos adquiridos de terceiros, foi mantida pela DRJ sob o fundamento de que a alíquota
zero do regime monofásico, prevista no art. 2o da Lei no 10.148/00, aplicar-se-ia exclusivamente
às pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador, sendo inaplicáveis
a Solução de Consulta no 24/02 e a Solução de Divergência COSIT no 42/08, na medida em que
versam sobre industrialização por encomenda, situação diversa da hipótese em discussão. Além
disso, a DRJ concluiu que seria incompetente para apreciar o pleito subsidiário de
reconhecimento ao crédito presumido previsto no art. 3o da Lei no 10.147/00.
Portanto, manteve-se a conclusão da fiscalização de que o entendimento correto é
aquele constante da Solução de Consulta SRRF08/DISIT n. 269/2011, que determina que o
adquirente nacional de produtos para revenda, quando for industrial, deverá apurar o PIS e a
COFINS, conforme o previsto pelo artigo 1o da Lei no 10.142/2000:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS. PESSOAS JURÍDICAS ENQUADRADAS NA CONDIÇÃO DE
INDUSTRIAL. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de industrial dos produtos a que se refere
o art. 1°, inciso I, alínea “a” da Lei n° 10 .147, de 2000, tanto quando os fabrica
como quando os compra de outro industrial para revenda, sem que sobre eles exerça
qualquer tipo de atividade industrial, encontra-se submetida à COFINS, incidente
sobre a receita bruta decorrente da venda de tais produtos, à alíquota de 9,9%, em
consonância com o estabelecido no art. 1°, I, “a”, c/c art. 2° da Lei n° 10.147, de
2000.
Deste valor poderá descontar créditos calculados em relação à aquisição desses
produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, conforme art.
24 da Lei n° 11.727, de 2008. Esses créditos corresponderão ao valor da contribuição
devida pelo vendedor em decorrência da operação (art. 24, § 1° da Lei n° 11.727, de
2008). (g.n.)

Inconformada com o entendimento, a recorrente traz em seu recurso voluntário as
seguintes razões para reforma da decisão de piso:

(i) A DRJ ignora o entendimento da Solução de Consulta no 24/02 e da Solução de
Divergência COSIT no 42/08, as quais, a despeito de tratarem de hipóteses de
industrialização por encomenda, apresentam racional e conceitos pertinentes ao
presente caso, que merecem observância, sobretudo em atenção ao caráter vinculante
destas e, ainda, a teor do art. 24 da LINDB;
(ii) A DRJ desconsidera a existência do parágrafo primeiro do art. 1o da Lei no
10.147/00, que define que se aplica ao PIS e COFINS monofásicos de medicamentos e
cosméticos o conceito de industrialização do IPI;
(iii) A DRJ trata o art. 24 da Lei no 11.727/08 como “exceção” ao art. 1o da Lei no
10.147/00, como se um dispositivo sobre crédito fosse capaz de mudar a regra do fato
gerador;
(iv) A DRJ não traz interpretação coerente entre o art. 24 da Lei no 11.727/08 e o art.
3o da Lei no 10.833/03, além de não observar o princípio da isonomia constante do art.
150, II, da CF; e, ainda,
(v) A DRJ deixa de aplicar o disposto no art. 3o da Lei no 10.147/00, validando
lançamento que notadamente extrapola o texto legal.

Fl. 141493
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Nesse sentido, a empresa defende que seguiu a legislação regente ao tributar as
receitas de venda de medicamentos e cosméticos por ela industrializados às alíquotas
monofásicas e que suas receitas de revenda de medicamentos e cosméticos industrializados por
terceiros estariam sujeitas a alíquota zero. Isto porque “não se trata de industrialização por
encomenda, mas simples compra e revenda de produtos, os quais não são objeto de
industrialização [...] Com efeito, em se tratando de situação que a Recorrente não figura como
industrial – seguindo os critérios do art. 4o do RIPI, não faz sentido a interpretação que a D.
Fiscalização pretende dar ao art. 1o da Lei n° 10.147/00, em especial considerando a disposição
de seu parágrafo primeiro”.
Como de praxe, ressalta-se que, por força da Súmula CARF n. 2, não se pode
conhecer dos argumentos constitucionais lançados pela recorrente. Quanto aos demais
fundamentos de defesa, deve-se iniciar a análise pela redação da Lei n° 10.147/00:

Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03,
exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07,
exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
- TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
[...]
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma
do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de
industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte – Simples. (g.n.)

Ora, a argumentação trazida pela Recorrente é lógica, já que as operações sob
escrutínio são de mera revenda, de forma que a negativa de provimento ao recurso implicariam
na quebra da própria monofasia.
A Lei n. 10.147/2000, ao estabelecer a tributação monofásica nas operações com
medicamentos definidos no caput do seu art. 1°, determinou que a tributação recai sobre as
pessoas jurídicas enquadradas como importadoras ou industriais.
Ora, me parece que a fiscalização adotou interpretação mais ampla, voltada para a
natureza da atuação preponderante da empresa e não ao contexto específico de cada uma das
vendas realizadas.
Não se pode negar que a recorrente é empresa industrial, fabricando e vendendo
produtos próprios na maior parte do tempo. Isso, contudo, não a impede de exercer outras
atividades e posições na cadeia logística, a exemplo da mera revenda de produtos produzidos por
terceiros.
Fl. 141494
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Ao realizar a mera revenda no mercado interno, a recorrente não atua como
industrial, tampouco como importadora, o que faz com que essas operações se enquadrem
perfeitamente no que dispõe o art. 2o Lei n. 10.147/2000.
Diante disso, restando preenchidos os requisitos legais para fruição da alíquota
zero nas operações de mera revenda entendem que os valores lançados sob este item devem ser
revistos, afastando-se o lançamento sobre as NFs emitidas sob CFOPs compatíveis com a
atividade de revenda.

Item 1.3.2 do TVF

No que se refere ao item 1.3.2 do TVF, a recorrente argumenta que a fiscalização,
por meio da última diligência, concluiu pela improcedência de parte substancial do crédito
tributário, mantendo apenas o lançamento em relação às NFs nos 285436, 288176, 304900 e
451238, que totalizam menos de 0,06% do crédito tributário originariamente exigido. Assim,
requer o cancelamento da parte remanescente sob o argumento de que se trata de valor irrisório.
Ademais, afirma que “faz jus ao crédito presumido previsto no art. 3o da Lei no
10.147/00, pois está amparado em Requerimentos apresentados à CMED e na Lista Positiva
divulgada por esse órgão para os anos-calendário de 2011 e 2012”.
Por sua vez, a fiscalização, a fim de dirimir eventuais dúvidas quanto aos
medicamentos que fariam jus à obtenção do chamado crédito presumido de PIS e de COFINS em
razão da denominada lista positiva, submeteu ofício à Secretaria-Executiva da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) da ANVISA, cujo retorno foi anexado aos
autos e norteou a análise contida no resultado da diligência.
Considerando a profundidade da análise e o fato de que a fiscalização
acertadamente buscou dialogar diretamente com a autoridade responsável para analisar os
medicamentos contidos na lista positiva vigente em 2011 e 2012, bem como pela ausência de
novas provas que pudessem contraditar o resultado obtido, entendo que o crédito remanescente
deve ser mantido.

Item 1.3.3.2 do TVF

Quanto ao item 1.3.3.2, a recorrente afirma que o crédito deve ser cancelado
diante de a empresa ter efetuado o recolhimento integral dos valores devidos, conforme
comprovantes acostados às fls. 50.495 a 50.517 dos autos. Assim, com base no art. 156, I do
CTN, requer o cancelamento do lançamento em razão da extinção do crédito tributário.
Por seu turno, a DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que “nos termos
do art. 138 do CTN não se considera espontânea a denúncia, mesmo que acompanhada do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. Assim é que
qualquer eventual pagamento efetuado pela fiscalizada durante ou após o procedimento de
fiscalização não afasta o lançamento”.
Fl. 141495
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Ora, forçoso concordar com a DRJ quanto à impossibilidade de consideração de
denúncia espontânea – já que os fatos geradores se referem aos anos de 2011 e 2012 e o pagamento
só ocorreu em 2016. Cabe, contudo, a ressalva de que, por restar comprovado nos autos que houve
recolhimento de pelo menos parte do valor devido e das penalidades cabíveis, caberá à unidade
preparadora aproveitar os mesmos para fins de exclusão do crédito apurado no momento da
liquidação.

Item 1.3.3.4 do TVF

Por fim, no que diz respeito ao item 1.3.3.4 do TVF, a recorrente se insurge sobre a
manutenção do crédito sob o argumento de que “embora a D. Fiscalização tenha consignado que o
atendimento da Resolução de fls. 141.373/141.386 demandaria, também, a análise do Item 1.3.3.4
do TVF, não houve exame e enfrentamento do acervo probatório relativo à infração
consubstanciada no item em questão”.
A empresa defende que, “em sentido contrário ao que interpretou a r. decisão
DRJ, as parcelas de PIS e COFINS objeto de cobrança no Item 1.3.3.4 do TVF foram
corretamente recolhidas pelo Recorrente, com a ressalva do valor de R$ 385,22, que o
Recorrente identificou como não recolhido, ocasião em que efetuou seu pagamento, conforme
comprovantes acostados às fls. 49.718/49.721. Por sua vez, o saldo remanescente apurado pela
D. Fiscalização é indevido por ter sido foi objeto de recolhimento pelo Recorrente dentro do
prazo de 20 dias estipulado pelo art. 47 da Lei no 9.430/96”.
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento nos seguintes termos:

“Ao contrário do que pretende a interessada, sua mera alegação, desacompanhada de
qualquer prova, de que o valor devido não é o apontado pela fiscalização não merece
acolhimento. O crédito tributário efetivamente devido não é, portanto, o por ela
alegado, mas o valor da diferença a maior entre os valores declarados em Dacon e os
valores declarados em DCTF; destarte, em tendo, a contribuinte apurado em Dacon
débito maior que o confessado em DCTF, cabível é o lançamento do crédito tributário
ainda não constituído.
Quanto ao valor que considera devido e em relação ao qual efetuou o pagamento,
repita-se novamente que nos termos do art. 138 do CTN não se considera espontânea a
denúncia, mesmo que acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização, relacionados com a infração. Assim é que qualquer eventual
pagamento efetuado pela fiscalizada durante ou após o procedimento de fiscalização
não afasta o lançamento.
Quanto ao benefício do pagamento espontâneo, previsto no artigo 47 da Lei n°
9.430/1966, este se refere somente aos créditos tributários já denunciados
espontaneamente, ou seja, os já declarados em DCTF antes do início da ação fiscal;
esses são os créditos tidos como constituídos pela sua tão somente declaração em
DCTF, o que, à evidência não ocorreu no presente caso.
Desta feita, correto o lançamento fiscal.”

Neste ponto, com razão à DRJ. Isto porque o art. 47 da Lei n° 9.430/1966 dispõe
taxativamente que “a pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito
Fl. 141496
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo”.
No caso o item 1.3.3.4 do TVF, a fiscalização realizou lançamento dos valores
que constavam em DACON, mas que não haviam sido declarados em DCTF. Assim, não há que
se falar em benefício de pagamento espontâneo nos moldes do art. art. 47 da Lei n° 9.430/1966.
Não obstante, os valores recolhidos e comprovados nos autos devem ser
subtraídos do crédito lançado, tal qual restou decidido no item anterior.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento e
conhecer parcialmente o recurso voluntário de forma a, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento para: (i) acolher o resultado da diligência constante às fls. 141.441 a 141.451 dos
autos para excluir integralmente o crédito tributário consignado nos itens 1.3.3.1 e 1.3.3.3 do
TVF e parcialmente o valor lançado no item 1.3.2 do TVF; (ii) afastar o lançamento para as
operações comprovadamente de revenda em que a recorrente não atuou como industrial, contidas
no item 1.3.1 do TVF; e (iii) excluir do montante devido nos itens 1.3.3.2 e 1.3.3.4 do TVF os
valores já recolhidos pela recorrente e cujos comprovantes se encontram às fls. 50.495 a 50.517 e
141.373 a 141.386 dos autos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 141497
DF CARF MF
Original